Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702453-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais devidos à advogada agravada – R$ 23.259,15, em ago/2024), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) foi deferida a penhora do crédito que a agravante possui junto à Caixa Econômica Federal (CEF) em decorrência do contrato de financiamento habitacional no 8.4444.3267141-3 (R$ 203.717,08); 2) há excesso de penhora, pois em outro processo em que a exequente/agravada também é credora, foi designado leilão do Apartamento 902, Bloco “C”, Subcondomínio 2, Lotes 2 e 4, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, em Taguatinga/DF, avaliado em R$ 362.000,00; 3) os débitos da agravante para com a agravada são: R$ 72.026,34 (processo 0710490-41.2018.8.07.0001), R$ 30.209,07 (processo 0702703-74.2017.8.07.0007), R$ 161.943,51 (processo 0704984- 66.2018.8.07.0007), R$ 9.008,00 (processo 0700029-21.2020.8.07.0007) e R$ 27.487,03 (processo 0700078-62.2020.8.07.0007), totalizando R$ 300.673,95; 4) o leilão do imóvel penhorado satisfaz todos os débitos de todos os processos, não havendo necessidade de penhora do crédito do financiamento do imóvel junto à CEF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução, com o desfazimento da penhora sobre o contrato habitacional no 8.4444.3267141-3. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) ainda que o leilão seja positivo, com a arrematação da unidade imobiliária naquele feito, o produto da arrematação será destinado majoritariamente para o pagamento dos débitos das penhoras preferencias registradas na matrícula do imóvel, que, somadas, equivalem ao montante de R$ 300.673,95 (trezentos mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos). Tem-se assim que deduzidos os créditos oriundos das penhoras preferenciais, eventuais valores residuais, em caso de arrematação do imóvel, serão destinados ao pagamento do débito daquele feito. Em resumo, ainda que haja arrematação do imóvel de matrícula no 310.528 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, nos autos 0717969-33.2019.8.07.0007, não há qualquer garantia de transferência de valores para este feito, motivo pelo qual não há o que se falar em excesso de penhora. Por fim, consoante já esclarecido na decisão de ID 209279951, o único crédito perseguido pela exequente neste feito refere-se ao contrato de financiamento no 8.4444.3267141-3, no valor de R$ 203.171,08 (duzentos e três mil cento e setenta e um reais e oito centavo), oriundo da Caixa de Econômica Federal, devendo a constrição ser mantida, para fins de garantia da satisfação do débito. (...)” Sendo assim, havendo diversas penhoras preferencias incidentes sobre o imóvel a ser leiloado, não é possível se concluir, ao menos nesta fase processual, acerca do excesso de constrição, pois não é garantido que haverá valor remanescente para satisfação do crédito perseguido pela agravada no presente feito. A agravante, por sua vez, não trouxe qualquer informação que pudesse afastar a conclusão trazida na decisão agravada. Também não há risco de dano irreparável à agravante, uma vez que, constatado o excesso de penhora, os valores constritos poderão ser liberados em seu favor. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator